Tribunal: STF
Processo: ADPF 948
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Comercial do Amazonas, tendo por objeto o Decreto 10.979/2022, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950/2016. Eis o teor dos dispositivos: 



    Art. 1º As alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos classificados nos códigos relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, e em seus respectivos destaques "Ex", ficam reduzidas em:



    I - 18,5% (dezoitos inteiros e cinco décimos por cento) para os produtos classificados nos códigos da posição 87.03; e



    II - 25% (vinte e cinco por cento) para os produtos classificados nos demais códigos, observado o disposto no parágrafo único.



    Parágrafo único. A redução de que trata o caput não se aplica aos produtos classificados nos códigos relacionados no Capítulo 24 da TIPI.



    Art. 2º As Notas Complementares NC (84-3), NC (87-3), NC (87-4), NC (87-5), NC (87-6) e NC (88-2) da TIPI passam a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.



    Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



    A associação requerente sustenta que, ao reduzir genericamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o Decreto impugnado afetaria a existência da Zona Franca de Manaus – ZFM, pois, segundo argumenta, as empresas sediadas na região passariam a não vislumbrar razões para manter sua sede no Município de Manaus, já que “as demais cidades brasileiras […] passam a ser mais atrativas ante redução do imposto e melhores condições logísticas para escoamento da produção”.



    Nesse contexto, aduz violação à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nomeadamente os de garantir o desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (CF, art. 3º, III), bem como ao direito social do trabalho (CF, art. 6º) e aos princípios inerentes à atividade econômica (CF, art. 170).



    Também aponta ofensa aos arts. 40 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, respectivamente, (a) prevê a manutenção da Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição, e (b) acresce cinquenta anos ao prazo fixado pelo art. 92 do ADCT, que, por sua vez, acresceu dez anos ao prazo fixado no referido art. 40. 



    Em sede cautelar, requer a suspensão de todos os efeitos do Decreto impugnado. Ao final, pleiteia a declaração em definitivo de que o Decreto impugnado violaria os preceitos fundamentais indicados. 



    É o relatório do essencial.



    Decido.



    A presente arguição não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor do Decreto questionado. 



    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Para alguns dos legitimados do art. 103 da Constituição Federal, porém, esta Corte exige a presença da chamada pertinência temática, definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação. 



    A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe (art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999) pressupõe: (a) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI 4294 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016); (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI 5320 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2015); (c) caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 4230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011); e (d) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017). 



    No ponto, observo que, no julgamento da ADPF 262 AgR, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a legitimidade ativa ad causam da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – CACB.



    Conforme ressaltei em meu voto, a CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) possui legitimidade, nos termos do artigo 103, IX, da Constituição Federal, pois, ao contrário do caso sob análise, encontrava-se presente o CRITÉRIO DE ALARGADA PROJEÇÃO NACIONAL, congregando as Associações Comerciais e Empresariais das 27 unidades da Federação. 



    Essa alargada projeção nacional fica mais patente ao se verificar que, diferentemente de outras confederações associativas que se transformaram em confederações sindicais, manteve-se como entidade de classe, sustentada por seus próprios associados, sem recebimento de dinheiro público e agregando 2.300 (duas mil e trezentas) associações comerciais e empresariais estaduais e municipais, presentes nos 2.000 (dois mil) maiores municípios brasileiros e reunindo voluntariamente 2.000.000 (dois milhões) de comerciantes e empresários. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL - CACB. ENTIDADE DE ÂMBITO NACIONAL. CARACTERIZAÇÃO. ATUAÇÃO TRANSREGIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O acesso à jurisdição constitucional não deve ser visto de maneira a levar a efeito uma compreensão que, na interpretação constitucional, prestigie o sentido que dificulte ou impossibilite o exercício dessa importante atribuição constitucional. 2. As Confederações Nacionais são entidades de alcance nacional e atuação transregional dotadas de expresso mandato para representação de interesses de setores econômicos, comportando diversas classes. 3. A Confederação das Associações Comerciais do Brasil - CACB pode ser considerada, pela sua história e representatividade, entidade de âmbito nacional, para os efeitos do inciso IX do art. 103 da Constituição da República. 4. Agravo regimental provido, para dar seguimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental, reconhecida a Confederação das Associações Comerciais do Brasil - CACB como legitimada ativa para a presente ação (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 08/03/2019).



    Sob esse enfoque, portanto, a ora requerente carece de legitimidade para a propositura desta arguição, pois, embora se apresente como associação atuante em todo o território nacional na defesa dos interesses das indústrias e entidades comerciais instaladas na Zona Franca de Manaus, não logrou demonstrar o caráter nacional da sua representatividade, conforme exigido pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE (ADI 5989 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 17/09/2020; ADI 6419 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 30/11/2020; ADI 6571 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/03/2021; ADI 5237, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 10/01/2022).



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente